Tribunal: STF
Processo: HC 236754
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-24
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Este habeas corpus é reiteração da impetração de 236.556/RJ, à qual neguei seguimento em 20/12/2023. Ambas são voltadas contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o ministro relator indeferiu pedido liminar formalizado no Conflito de Competência nº 201.932/RJ, veiculando, ademais, iguais pedidos e causas de pedir.  



    2. Consta dos autos que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ, em 23/08/2023, proferiu decisão admitindo a transferência do paciente para unidade prisional federal, em outro estado da federação, pelo prazo de 3 anos.



    3. Em 01/12/2023, o Juízo Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró/RN, indeferiu o ingresso definitivo do paciente na respectiva unidade prisional, determinando a adoção das providências necessárias para a devolução ao Estado de origem. Apontou a ausência de remessa de documentos necessários à análise da inclusão definitiva do interno, bem como frisou a debilidade do estado de saúde do paciente, considerado grave (e-doc. 5). 



    4. Ante tal quadro, foi suscitado o conflito de competência, pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ (e-doc. 6). A defesa do paciente protocolou pedido liminar, buscando o imediato retorno ao Estado do Rio de Janeiro. O pleito foi indeferido pelo Ministro Relator, em 15/12/2023, oportunidade em que designou o Juízo Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró/RN para decidir provisoriamente acerca de medidas urgentes, até o julgamento final do incidente (e-doc. 9).



    5. Neste habeas corpus, a impetrante reitera encontrar-se o paciente correndo risco de vida, considerada a debilidade da saúde, decorrente de diagnóstico de colicistite (inflamação da vesícula biliar). Salienta a necessidade de realização de procedimento cirúrgico urgente. Aponta a ausência de atendimento médico na unidade prisional federal. Prossegue sustentando, mediante petição com conteúdo idêntico àquela que originou o Habeas Corpus 236.556/RJ, que a decisão atacada vai contra a jurisprudência do STJ, no sentido de que "sequer há possibilidade de conflito de competência quanto à inclusão de preso em sistema penitenciário federal quando há deficiência da instrução por parte do juízo de origem." Argumenta que a rede hospitalar do SUS não é preparada para receber um preso inserido em esquema de segurança máxima. Pontua a existência de um hospital de custódia dentro dos muros do complexo penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro. Assinala ser equivocada a designação, pelo STJ, do Juízo Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró/RN para decidir a respeito de medidas urgentes, uma vez que poderá haver dúvidas quanto ao dever de cumprimento das ordens eventualmente exaradas, tendo em vista o fato de o paciente encontrar-se, no momento, custodiado cautelarmente no Presídio Federal de Campo Grande/MS. Refere ao art. 2º da Lei 11.671, de 2008. Defende que a decisão impugnada "cria um vácuo de jurisdição absolutamente incompatível com a urgência médica, e o risco de óbito do Paciente" (e-doc. 1, p. 29). Salienta que "o diretor do presídio federal de Campo Grande pode, eventualmente, se avocar como insubmisso a qualquer determinação do Juízo Federal de Mossoró, à afirmação de competência do Juízo Federal de Campo Grande" (e-doc. 1, p. 36). Diz inobservados os direitos fundamentais do paciente. 



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, a imediata transferência do Paciente de volta ao Estado do Rio de Janeiro, independentemente de “conveniência e oportunidade da administração pública”, onde o sistema prisional possui um hospital penitenciário, incluindo a determinação de imediata realização da cirurgia de urgência que o Paciente necessita. Subsidiariamente, busca "que essa Suprema Corte determine o imediato tratamento de saúde, com resolução cirúrgica, da moléstia que se por um lado é simples de tratar, por outro lado a evolução representa um grave risco de vida ao Paciente." 



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. De início, cumpre salientar que jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de medida anterior, já examinada. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



     2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. 



    II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. 



    A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    8. Além disso, como já pontuado no writ anterior, a impetração volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o ministro relator, sem adentrar a matéria de fundo do conflito de competência, limitou-se a afirmar a ausência de fumus bonis iuris, indeferindo o pedido de liminar formalizado pela defesa. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizar o acolhimento das pretensões da impetrante.



    11. Reitero o que consignei ao negar seguimento ao Habeas Corpus nº 236.556/RJ, em 20/12/2023, observando a inexistência de alteração do quadro fático anteriormente delineado: 



    10. De início, cumpre destacar os principais trechos da decisão atacada:



    "Neste juízo perfunctório, constato que a alegação do requerente vai de encontro da orientação jurisprudencial de que "não cabe ao juízo federal a revisão dos critérios de necessidade expendidos pelo magistrado estadual que solicita transferência ou prorrogação do apenado a estabelecimento prisional de segurança máxima" (CC n. 139.087, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 23/9/2015, DJe de 2/10/2015). 



    Assim, não vejo configurado o fumus boni iuris referente ao pedido de suspensão da determinação do Juízo suscitante de inclusão do requerente no Sistema Penitenciário Federal. 



    Verifica-se, no caso, a necessidade de nomeação de um órgão para resolver as medidas urgentes, nos termos do art. 196 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    Conforme dispõe o § 1º do art. 4º da Lei n. 11.671/2008, a execução penal da pena privativa de liberdade, no período em que durar a transferência, ficará a cargo do juízo federal competente. Sendo assim, designo o JUÍZO CORREGEGOR DA PENITENCIÁRIA FEDERAL DE MOSSORÓ - SJ/RN para decidir provisoriamente acerca das medidas de urgência, até o julgamento final do presente incidente. 



    Registre-se que, de acordo com o art. 10, § 6º, da Lei n. 11.671/2008, enquanto não decidido o conflito negativo de competência, o preso deverá permanecer no estabelecimento penal federal." (e-doc. 16; grifos nossos)



    11. Conforme se observa, o STJ, ao analisar o pedido liminar protocolado pela defesa, a par de haver afirmado a ausência de plausibilidade jurídica no pleito de suspensão da determinação de inclusão do paciente no Sistema Penitenciário Federal, não se descuidou de resguardar eventuais intercorrências relacionadas ao estado de saúde do paciente, tendo designado autoridade judiciária para resolução de medidas urgentes, nos termos do art. 196 do regimento interno daquela Corte1. Registrou-se, ainda, ser adequada a manutenção do paciente em estabelecimento prisional federal enquanto não decidido o conflito de competência. 



    12. Dessa forma, não vislumbro manifesta ilegalidade apta a justificar a interferência do Supremo Tribunal Federal em processo de competência originária do STJ. O incidente revelador do conflito de competência está em regular tramitação, inclusive com relação aos cuidados pertinentes ao estado de saúde do paciente, tendo o Ministro Relator atuado em conformidade com a Lei nº 11.671, de 2008, que dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima. 



    13. Cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes desta Corte, relativos a casos similares: HC nº 113.834/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/08/2012, p. 24/08/2012; HC nº 186.719/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19/06/2020, p. 23/06/2020; HC nº 142.627/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20/04/2017, p. 26/04/2017; HC nº 209.864/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/12/2021, p. 09/12/2012. 



    14. Por fim, consigne-se que é descabido pressupor, como pretende o impetrante, o descumprimento de decisões que possam vir a ser proferidas pelo Juízo Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró/RN, designado pelo STJ para a análise de providências urgentes. Eventual controvérsia, caso venha a ocorrer, deve ser dirimida em tempo oportuno, perante o órgão judicial competente, no caso, o próprio STJ, sendo indevida a queima de etapas." 



    12. Acrescento que, de fato, consta dos autos a informação de estar o paciente acometido de "Colecistite", com indicação de "intervenção cirúrgica precoce" como "melhor conduta" a ser adotada, conforme se extrai do relatório médico acostado aos autos (e-doc. 3). Tal documento, inclusive, foi referido pelo Juízo Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró/RN para indeferir a inclusão definitiva do paciente no sistema penitenciário federal (e-doc. 5).



    13. No ponto, vale repisar que o Ministro Relator, no STJ, apesar de haver indeferido o pedido de liminar alusivo à suspensão da determinação de inclusão do paciente no Sistema Penitenciário Federal, designou autoridade judiciária para decidir provisoriamente sobre medidas urgentes (Juízo Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró/RN), o que evidentemente incluiu situações resultantes de intercorrências relacionadas ao estado de saúde do paciente. Contudo, não há notícia de que tenha sido realizado qualquer pedido perante a instância ordinária a respeito de providências reputadas emergenciais quanto ao caso, ainda que observada a sistemática de plantão judicial. 



    14. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Não obstante, a par de renovar a recomendação ao Ministro Relator do Conflito de Competência nº 201.932/RJ, no STJ, e ao Juízo Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró/RN, designado para atuação em caso de necessidade de medidas urgentes, de que empreguem especial atenção ao quadro de saúde retratado pela impetrante, determino, como medida de cautela, que sejam remetidas cópias desta decisão, com urgência, aos mencionados Órgãos judiciais, bem assim ao Juízo Corregedor da Penitenciária Federal em Campo Grande/MS (e-doc. 7, p.1), para que possam, independente de eventual inércia por parte da impetrante, adotar as providências cabíveis, caso constatada necessidade de atuação emergencial.    



    Publique-se.



    Brasília, 24 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  Art. 196. Poderá o relator, de ofício, ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, seja sobrestado o processo, e, neste caso, bem assim no de conflito negativo, designar um dos órgãos para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.